Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM VALOR NOMINAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PARÂMETROS OBSERVADOS. CÁLCULOS CORRETOS.
1. Operada a coisa julgada material, conforme disposto nos artigos 502 e 505 do CPC, mostra-se descabida a modificação dos termos da sentença, a qual se tornou imutável e indiscutível, sendo, ainda, vedado proferir nova decisão sobre questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que relativa a termo inicial de juros moratórios.
2. Observado e confirmado pela Contadoria Judicial que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença obedecem ao comando do título judicial, não se evidencia excesso na execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.